Tribunal: TJSP
Processo: 1130560-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – As recorrentes declinaram o porquê do pedido de reexame da decisão e isso possibilitou à autora apelada a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
PROVA – Cerceamento de defesa – Não configuração - Matéria suficientemente instruída - Cabe ao juiz da

Ementa:
RECURSO – Apelação - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – As recorrentes declinaram o porquê do pedido de reexame da decisão e isso possibilitou à autora apelada a apresentação de resposta, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal - Preliminar afastada.
PROVA – Cerceamento de defesa – Não configuração - Matéria suficientemente instruída - Cabe ao juiz da causa indeferir as provas que entender inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC – Preliminar rejeitada.
CONTRATO – Cobrança de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços – Fornecimento de software – Petição inicial instruída com documentos que demonstram a relação contratual entre as partes e a forma como se deu a evolução da dívida – Impugnação genérica das rés apelantes, que não trouxeram aos autos prova documental da alegada ilegitimidade do valor cobrado – Ação de cobrança procedente - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.